Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO OU CUSTEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 141, §2o DO ECA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019, são beneficiados pelo transporte escolar público no Distrito Federal as crianças de quatro a dezessete anos de idade, matriculadas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, quando não houver transporte público coletivo urbano ou rural na área em que residem. Além disso, "não farão jus ao transporte escolar ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal os estudantes matriculados em instituições conveniadas.
2. Não preenchendo a parte os requisitos necessários para o benefício do transporte gratuito, mantém-se a sentença de improcedência.
3. A isenção ao pagamento de custas e emolumentos prevista no art. 141, §2o do ECA não se estende aos honorários advocatícios, permitindo a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora nas ações de competência da Vara da Infância e da Juventude.
4. Encontra-se superado o enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional. 4.1. As Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deram nova roupagem constitucional à Defensoria Pública, firmando-a como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, além de assegurar a sua autonomia funcional e administrativa, bem como a possibilidade de iniciativa de sua proposta orçamentária.
5. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
6. Considerados o baixo valor da causa e a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.